Tribunal: TJES
Processo: 5011595-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011595-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA NASCIMENTO COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional, proposta por Mariana Nascimento Costa em face de Espirito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA, partes já qualificadas. Em apertada síntese, a parte autora informa ser atual titular da instalação n° 160745814 e relata que se mudou para o imóvel em questão em Março/2022, todavia fora surpreendida com recebimento de fatura no valor de R$ 2.890,64 (ABRIL/2022), que não condizem com seu consumo mensal médio. Assim, afirma ter questionado administrativamente tal fatura, não tendo obtido êxito na modificação dos valores. Desse modo, requereu liminarmente que a requerida se abstenha de realizar o corte no fornecimento de energia em razão da aludida fatura. Ao final, a confirmação da tutela de urgência almejada, com revisão da fatura em questão, e ainda, busca indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7525026) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido da autora para declarar a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.043.27 (três mil e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), oriundo do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (ID. 22753335 - Pág. 1/10), pelo que confirmo a tutela no ID. 21868907; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 61,52 (sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), devendo a ré proceder com o respectivo pagamento, naAnte o exposto, REJEITO a preliminar articulada na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) RATIFICAR a liminar deferida (ID 14383421) em todos os seus termos. 2) DETERMINAR que a Ré proceda à revisão da fatura de R$ 2.890,64 (ABRIL/2022); observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente posterior ao início da irregularidade; Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignados, as partes recorrentes apresentaram recurso inominado. A parte requerente pugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais ao valor almejado na peça inicial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (IDs 7225027). A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.
(IDs 7225031)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes. (ID 7225030)(ID 7225088)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em demonstrar a regularidade do procedimento adotado. Pois, de fato houve um aumento anormal de registro de consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

Sendo assim, ante a ausência de prova do funcionamento regular do relógio da parte Autora pela Requerida e demonstração de que houve alteração na rotina ou qualquer atitude da consumidora que justificasse o aumento desproporcional, bem como pela existência de comprovação nos autos pela Autora de aumento exorbitante de cobrança de consumo de energia de elétrica na fatura de abril/2022, entendo ser necessária a revisão e, posteriormente, a emissão de novas faturas.

Nesses moldes, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente EDP, que infringiu diversos princípios consumeristas e direitos básicos do consumidor, a quem devem ser asseguradas informação precisa dos serviços e transparência e boa-fé da relação contratual, conforme estabelecem os artigos 4º, inciso III e 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 187 e 927 Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por MARIANA NASCIMENTO COSTA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre destacar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

No caso sub examine, entendo que o dano moral restou perfeitamente caracterizado, eis que a Recorrente teve, por meses, valores cobrados abusivamente, em clara falha na prestação de serviços da Recorrida.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$2.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.